Tribunal: TJMT
Processo: 1032111-03.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032111-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO MAIA FONSECA - CPF: 632.673.221-20 (AGRAVANTE), ARTUR DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 033.321.131-60 (ADVOGADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0034-27 (AGRAVADO), ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0001-69 (AGRAVADO), GECIVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 696.743.612-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
LUIZ RICARDO MAIA FONSECA

AGRAVADO(S):

ADUBOS ARAGUAIA IND
.
E COM
.
LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM
: 1017842-11.2024.8.11.0015

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JUROS COM REVISÃO DE VALORES
E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
.

INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
CUMULATIVOS
DO ART. 300 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Juros com Revisão de Valores e Pedido de Tutela Provisória de Urgência, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que a parte agravada se abstivesse de promover a execução ou protesto de títulos extrajudiciais concernentes ao saldo de dívida pela compra de produtos agropecuários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300 do C
ódigo de Processo Civil
para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do
Código de
Processo Civil.

4.
A questão central do recurso refere-se à suposta abusividade dos juros aplicados na renegociação da dívida, o que demanda cognição exauriente e a produção de prova documental e pericial, inviáveis na via estreita do agravo de instrumento
, principalmente pela ausência de cópia do contrato questionado pelo recorrente
.

5. Ademais,
a
tutela de urgência não pode ser concedida quando sua natureza se confunde com o próprio mérito da demanda, sob pena de
satisfatividade
prematura da pretensão do autor.

6
.
O periculum
in mora
também não se configura, pois a renegociação do débito ocorreu em maio de 2023, enquanto a ação foi proposta apenas em julho de 2024, afastando o caráter de urgência e eventual risco iminente de prejuízo irreparável.

7
.
Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, pois a concessão da tutela antecipada exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300
do CPC, os quais não estão devidamente comprovados nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC. Não há probabilidade do direito quando o pedido de revisão contratual não é acompanhado da documentação essencial à sua análise, tampouco há urgência quando a renegociação da dívida ocorreu meses antes da propositura da ação."

________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante
citada:
TJMT, AI 1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025
;
TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
,

interposto por

LUIZ RICARDO MAIA FONSECA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
171702016
– Autos de Origem – nº
1017842-11.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da
2ª Vara Cível
da Comarca
de Sinop
-MT
que
,
na Ação Declaratória de Nulidade de Juros com Revisão de Valores e pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida em desfavor ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante

para que
a agravada se abstivesse
de promover a execução ou protesto d
e
títulos
extrajudiciais concernentes à
saldo de
dívida pela compra de produtos agropecuários
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE JUROS APLICADO CUMULADA COM REVISÃO DE VALORES E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, ajuizada por LUIZ RICARDO MAIA FONSECA em desfavor de ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA e ARAGUAIA S/A,
alegando, em apertada síntese, que no dia 09/06/2022, adquiriu da empresa ré uma série de produtos mediante a contratos de compra e venda (nº 3490774/3490795), totalizando US$ 76.039,19.

Discorre que para o pagamento dos produtos adquiridos as partes formalizaram um “instrumento particular de troca”, onde pagaria pelos produtos adquiridos, através da entrega de 2.748,08 sacas de soja (sacas de 60 quilos) na safra de soja de 2023. Salienta que embora tenha assinado, a requerida não lhe devolveu sua via assinada, por esse motivo alega a impossibilidade de juntá-lo aos autos.

Aduz que da totalidade de sacas que deveriam ser entregues até maio de 2023, foram entregues 2.124,5 sacas de soja de 60 quilos, restando um saldo de 623,58 sacos de soja, cujas tratativas para renegociação foram efetuadas diretamente com o Sr. Herbert, preposto da ré.

Afirma que toda essa tratativa se deu por meio de aplicativo
whatsapp
, tendo a requerida parcelado o saldo devedor em 3 parcelas iguais de R$ 88.749,00 (oitenta e oito mil setecentos e quarenta e nove reais) cada, com vencimento, respectivamente, nas datas de 30/04/2024, 30/04/2025 e 30/04/2026, totalizando a importância de R$ 266.247,00 (duzentos e sessenta e seis mil duzentos e quarenta e sete reais).

Assevera que a finalidade da presente ação é a devolução do valor devido e juros exacerbados que foram atribuídos ao saldo devedor.

Por tais razões, pugna pela concessão de tutela de urgência, para que se abstenha de promover a execução ou protesto dos títulos.

A inicial veio acompanhada dos devidos documentos.

Em Id. 163282241 foi determinada a complementação da inicial afim de que a parte autora juntasse aos autos documentos que comprovassem a hipossuficiência alegada, sobrevindo manifestação em Id. 164588172.

A decisão de Id. 164738172 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas e taxas
judicias
.

A manifestação de Id. 165782984, requereu o parcelamento das custas, pedido que foi indeferido em id. 166128863.

Pagamento de custas judiciais e taxa judiciária em
Id 166642127.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Com tais considerações,
em detida análise dos autos, verifico que, a priori, a ausência da probabilidade do direito tendo em vista que, não há como verificar a abusividade
do encargos alegados
pela parte requerente, notadamente pela ausência de juntada do contrato que se pretende revisar.

3.1. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CLÁUSULA
CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese recursal de abusividade de cláusula contratual demanda dilação probatória, não sendo possível a sua verificação de plano, portanto, insondável na estreita via do agravo. 2. A mera alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais é incapaz de afastar o entendimento firmado pelo Juízo a quo, restando ausente o confronto específico aos fundamentos da decisão agravada. 3. Recurso conhecido e
desprovido.(
TJ-DF 07095611120188070000 DF 0709561-11.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 10/10/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/11/
2018 .
Pág.: Sem Página Cadastrada).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DEPÓSITO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES REDEFINIDO PELO PRÓPRIO DEVEDOR – IMPOSSIBILIDADE – CPC, ART. 285, PARÁGRAFO ÚNICO - ENCARGOS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A propositura de ação revisional, por si só, não suspende a exigibilidade do pacto e a mora do devedor. 2. Ausente verossimilhança nas alegações, não se antecipa a tutela para impedir eventual negativação em caso de inadimplemento. 3. O art. 285-B, § 1º, do CPC estabelece que o “valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados”, não sendo possível, portanto, o depósito judicial das prestações vincendas sob qualquer pretexto.” (TJ/MT, AI 149946/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 25/04/2014).

4.
Outrossim, não há no que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na medida em que, segundo os documentos colacionados nos autos, as tratativas em relação a renegociação se deram entre maio de 2023 e novembro de 2023, e a propositura de presente demanda se deu apenas em 23 de julho de 2024.

5.
Nesta senda, se mostra inoportuno o deferimento da liminar pleiteada, assim, é imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla defesa da requerida, de modo que, somente após regular instrução probatória é que será possível realizar análise do que pretende com a presente demanda.

6. Desse modo, não estando devidamente preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC,
indefiro a tutela de urgência
.

[...] [grifo nosso]

A parte agravante apresenta minuta recursal (ID
251668178
) na qual sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Probabilidade do direito
e
periculum in mora
:
evidente prática de juros abusivos
,
ata notarial

e risco irreparável ao agravante

A tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID
252633162
proferida por este Relator.

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID 260821673)
intempestiva, uma vez que, conforme
a
Certidão de AR Digital (ID 2578
22159) e a
certidão de ID 264770264, o
respectivo
prazo
já havia decorrido.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
35160153)
, e preparo efetuado,
conforme comprovante de pagamento juntado ao ID 251781698
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
LUIZ RICARDO MAIA FONSECA

AGRAVADO(S):

ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA.

AUTOS DE ORIGEM
: 1017842-11.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, na Ação Declaratória de Nulidade de Juros com Revisão de Valores e pedido de Tutela Provisória de Urgência movida em desfavor da ora agravada,
indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela agravante para que a agravada se abstivesse de promover a execução ou protesto de títulos extrajudiciais concernentes à saldo de dívida pela compra de produtos agropecuários
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que não ficou demonstrada a probabilidade do direito, pois a parte autora não juntou aos autos o contrato cuja revisão pleiteia, inviabilizando a análise da alegada abusividade dos encargos cobrados.

Além disso,
o Juízo de Primeira Instância
destacou que não há risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, visto que a renegociação da dívida
teria ocorrido
entre maio e novembro de 2023,
mas
a ação foi ajuizada apenas em julho de 2024, afastando o caráter de urgência do pedido.

Por fim,
o Juízo Singular
ressaltou que o deferimento da tutela antecipada, nos moldes pretendidos, exigiria uma dilação probatória, o que inviabiliza a concessão do provimento de forma precária, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla
defesa à parte requerida.

Assevera-se que, uma vez que ocorreu a preclusão temporal
quanto à contraminuta intempestiva da parte agravada,
pois não observou o prazo de 15 dias previsto no
art. 1.019, I
I
, do Código de Processo Civil
,
seus argumentos defensivos não serão examinados
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de ju
l
gado do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO PREVISTA NOART. 285-A, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
CONTRAFÉ

IRREGULARMENTE INSTRUÍDA. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DA APELAÇÃO E DA

SENTENÇA. EXAME PREJUDICADO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS

INTEMPESTIVAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL
. OCORRÊNCIA.

1.
É de ser reconhecida a ocorrência da preclusão temporal na

apresentação intempestiva das contrarrazões, o que impede o exame

dos argumentos de defesa
, afastando a tese de cerceamento de defesa.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1072430 SP 2008/0152347-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/09/2011, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2011)
[grifo nosso]

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Probabilidade do direito e
periculum in mora
: evidente prática de juros abusivos, ata notarial e risco irreparável ao agravante

O agravante sustenta que
não juntou o contrato
de “Instrumento Particular de Troca”, no qual teria se comprometido a entregar 2.748,08 sacas de soja, na safra de 2023, em pagamento pela aquisição de insumos agropecuários em 09/06/2022
, em razão da agravada não ter devolvido
uma via assinada do contrato.

Alega que, após firmar o referido “Instrumento Particular de Troca”, o agravante teria conseguido entregar, à agravada, o montante de
2.124,5 sacas de soja, restando apenas 623,58 sacas.

Porém, sustenta que foi feita uma renegociação por meio do aplicativo
WhatsApp
, transformando o saldo remanescente das sacas de soja em uma dívida de R$ 266.247,00, parcelada em três vezes de R$ 88.749,00 (vencimentos em 2024, 2025 e 2026).

Porém, o Agravante questiona a taxa de juros aplicada pela agravada, alegando abusividade de 2,5% ao mês.

Assim, q
uanto à probabilidade do direito, o agravante
argumenta que a taxa de juros aplicada é abusiva, pois ultrapassou o limite de 1% ao mês, contrariando os
arts
. 421 e 422 do Código Civil.

Assevera que a dívida original de R$ 165.716,07 foi elevada para R$ 266.247,00, demonstrando cobrança excessiva.

Alega que a agravada se recusou a entregar o contrato assinado, do “Instrumento Particular de Troca”, ao agravante.

Argumenta que a ata notarial que autenticou as conversas por WhatsApp comprovaria a referida prática abusiva, pois há mensagens do preposto da agravada confirmando a mencionada cobrança dos juros de 2,5% ao mês.

No que tange
ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo,
o agravante alega
que a agravada pode iniciar cobrança judicial e negativação por protesto de título, prejudicando a atividade econômica do recorrente.

Argumenta que isso comprometeria sua atividade rural, pois
pequenos produtores precisam de planejamento financeiro, e a execução da dívida pode inviabilizar a colheita e o plantio.

Ressalta suas dificuldades financeiras, argumentando que depende de crédito para manter sua produção e que a
referida negativação bloquearia financiamentos.

Também assevera o risco de impacto social e econômico,
a cobrança judicial e a negativação afetariam trabalhadores rurais e terceiros envolvidos na produção agrícola.

Assim, postula pela reforma da decisão objurgada para determinar que a
agravada
se abstenha de promover a execução ou protesto dos títulos até o julgamento final da Ação.

Pois bem
. N
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que
não
resta
m
configurados os pressupostos autorizativos para
a reforma da decisão agravada a fim de ser concedida a
tutela de urgência
pretendida.

Isso porque

as razões
recursa
is

se fundamenta
m
exclusivamente
na suposta
necessidade de

revisão contratual
em decorrência das abusividades
derivadas
da incidência de
juros e encargos
indevid
o
s.

Nesse espeque
,

primeiramente, assevera-se que
é nítido o caráter satisfativo que acometerá o eventual provimento liminar, razão pela qual deve a matéria ser apreciada no momento oportuno pelo órgão colegiado, devendo ser examinado em sede de cognição exauriente.

Sobre o tema já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSIGNATÓRIA DE ENTREGA DE CHAVES COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO. “Para que seja deferido o pedido liminar formulado pelo recorrente, imprescindível a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora -
Tratando-se de matéria que se confunde com o mérito da ação principal, não cabe a este Tribunal a sua apreciação, sob pena de atropelar a marcha processual
.”

[...]

(TJ-MT 10117390420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)
[grifo nosso]

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO IMOBILIARIO DA PREFEITURA – SUSPENSÃO DO PROCESSO FISCAL
E A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA DA DÍVIDA ATIVA - OBSTAR COBRANÇAS À REQUERENTE EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE CONSTAM NO CADASTRO IMOBILIÁRIOS – LIMINAR SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, da análise dos elementos probatórios acostados aos autos constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida.
Ademais, o pedido formulado pela parte autora, ora agravante, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer que deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos
.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023531-18.2023.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)
[grifo nosso]

Nesse mesmo sentido já se manifestou a Corte Superior:

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 70282 - PR (2022/0376971-1) DECISÃO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA LIMINAR. FISIOTERAPEUTAS. JORNADA DE TRABALHO. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ILEGAL DECRÉSCIMO DE REMUNERAÇÃO EM VIRTUDE DE JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUANTO AOS DESCONTOS PRATICADOS. DEMANDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. TUTELA LIMINAR INDEFERIDA. 1. Trata-se de pedido de medida liminar formulado por JULIANA CARVALHO SCHLEDER E OUTRA nos autos de recurso ordinário por elas interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a segurança nos seguintes termos da ementa:
(...) Em
síntese, é o relatório. 6.
A concessão da medida liminar, como é cediço, está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o fumus boni juris, ou a relevância do fundamento da impetração, e do periculum in mora. O risco de irreversibilidade da medida também deve ser aquilatado pelo julgador nessa fase de prestação de urgência. 7. Em uma análise perfunctória da espécie, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar
, especialmente diante da presunção de legitimidade de que são ornados os atos administrativos do Ente Federativo, cuja suspensão ou anulação inspira percuciente análise, circunstância que demanda tempo, bem como a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora. 8.
Verifica-se, ainda, que o pedido urgente - suspensão da aplicação de descontos nos vencimentos das recorrentes (fl. 421) - se confunde com o próprio mérito da pretensão recursal no
mandamus
, o que demonstra a natureza satisfativa do pleito
. 9. Nesse sentido já se manifestou esta Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE
COM O MÉRITO DA DEMANDA. 1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus
bonis
juris e o periculum in mora"
(
AgRg
no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010,
Dje
17/9/2010). 2
. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento
(
AgRg
no RMS 49.441/MG, Rel. Min. DIVA MALERBI,
DJe
10.03.2016). AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN
MORA .
CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3.
Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido
. (v.g.:
AgRg
no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes,
DJe
de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
17.06.2014). 10.
Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará em ineficácia de eventual provimento do pedido principal.
De fato, o pleito das autoras, no que perseguem o afastamento dos descontos remuneratórios praticados pelo ente fede
rativo

araucariano
, envolve providências passíveis de cumprimento ainda que a ordem seja eventualmente concedida apenas ao final do processo. 11. Com base nessas considerações, indefiro o pedido liminar. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Após, ao Ministério Público Federal, para parecer meritório. Brasília, 29 de novembro de 2022. MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) Relator (STJ - RMS: 70282 PR 2022/0376971-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: DJ 30/11/2022)
[grifo nosso]

No mais, não se vislumbra a existência de perigo de dano e prejuízo irreversível, sobretudo considerando que
a data da
renegociação

entre as partes, na qual teria sido fixada a suposta taxa de juros abusiva,
se deu em
30/05/2023
.

Logo, inexiste
risco suficientemente capaz de subsidiar a antecipação da tutela jurisdicional.

Assevera-se que, para o deferimento da tutela de urgência,
há que se fazerem presentes, de maneira cumulativa, ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
(“fumus boni iuris” e “periculum in mora”).

Nesse sentido, cita-se
ementa de julgado desta Egrégia Quinta Câmara de
Direito Privado
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDISPENSABILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ADRIANE XAVIER RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, objetivando o custeio, pela operadora do plano de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, incluindo materiais necessários e sessões pós-operatórias. A agravante alegou que as intervenções são essenciais para tratar excesso de pele, diástase abdominal e outras complicações físicas e psicológicas decorrentes da cirurgia bariátrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine o custeio imediato das cirurgias plásticas reparadoras; e

(
ii
) estabelecer se, no caso concreto, os procedimentos pleiteados são de caráter reparador e indispensáveis ou se demandam instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito ("fumus boni iuris") e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ("periculum in mora"), conforme disposto no art. 300 do CPC.

[...]

(
TJMT, AI
1030242-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025)
[grifo nosso]

Por conseguinte, não assiste razão ao agravante, devendo ser mantida a decisão interlocutória ora objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025